Tribunal: TJSP
Processo: 1501668-46.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0001009930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 1501668-46.2018.8.26.0536/50000, da Comarca de
São Vicente, em que é embargante FABIO DEODATO FERREIRA DOS
SANTOS, é embargado 4a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reconhecida a nulidade do
V. Acórdão de fls. 06/13, determinando a repetição do julgamento na forma
telepresencial, intimando-se a defesa da nova data do julgamento. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1501668-46.2018.8.26.0536/50000 - Voto no 39918 –
M
2
.Embargos de Declaração no 1501668-46.2018.8.26.0536/50000
Origem: 2a Vara Criminal Central/São Vicente
Magistrada: Fernanda Menna Pinto Peres
Embargante: FABIO DEODATO FERREIRA DOS SANTOS
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 39918
PETIÇÃO APRESENTADA PELA DEFESA EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretendida a
anulação do V. Acórdão proferido em embargos de
declaração ante a oposição ao julgamento virtual
NECESSIDADE oposição que foi apresentada
nos autos da apelação, não sendo a defesa
novamente intimada para manifestar oposição nos
autos dos embargos de declaração - Nulidade
reconhecida, determinando a repetição de seu
julgamento na forma telepresencial.
Cuidou-se
de
embargos
de
declaração
opostos por FABIO DEODATO FERREIRA DOS SANTOS, em
face do acórdão de fls. 159/162, desta C. Câmara que DEU
PROVIMENTO ao recurso ministerial, a fim de determinar o
prosseguimento do feito em relação ao embargante, como no art.
155, caput, do Código Penal, até seus ulteriores termos.
Alegou o embargante que o v. Aresto
apresenta contradição, porquanto decidiu que o princípio da
insignificância não existiria em nosso ordenamento jurídico sendo
criação jurisprudencial bem como não teria aplicabilidade em
reiteração delitiva, contrariando a jurisprudência dos Tribunais
Superiores e do STF. Pretende que seja declarada a aludida
contradição,
restabelecendo-se
a
decisão
que
absolveu
sumariamente o embargante (fls. 01/04).
Após
o
julgamento
dos
embargos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1501668-46.2018.8.26.0536/50000 - Voto no 39918 –
M
3
declaração de forma virtual, sobreveio petição da d. Defensoria
Pública suscitando a nulidade do julgamento, porque se opôs ao
julgamento da apelação na forma virtual, não tendo sido
novamente intimado para manifestar nova oposição a este tipo de
julgamento. Pretende, assim, o reconhecimento da nulidade e, caso não reconhecida, por expresso
prequestionamento da violação da aludida resolução, bem como do
art. 792 do CPP, que prevê que as sessões e os atos processuais
serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e
tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário, do oficial
de justiça que servir de porteiro, em dia e hora certos, ou
previamente designados. (fls. 20/22).
Relatei.
É caso de acolher o pedido da defesa.
Verificando dos autos, quando do julgamento
da apelação o d. Defensor Público que não concordava com a
realização de julgamento virtual (fls. 139).
Posteriormente, a defesa opôs embargos de
declaração, não havendo nova intimação para manifestar sua
concordância com o julgamento virtual, sendo, no entanto, os
autos, remetidos ao julgamento na referida modalidade.
Portanto, é de se reconhecer a nulidade do
V. Acórdão, uma vez que o art. 1o da Resolução do Órgão Especial
no 772/2017, dispõe expressamente que não será objeto de
julgamento virtual o processo com pedido de encaminhamento ao
julgamento presencial:
Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1501668-46.2018.8.26.0536/50000 - Voto no 39918 –
M
4
agravos
internos,
embargos
de
declaração,
mandados de segurança, habeas corpus, conflitos de
competência
e
ações
originárias
serão,
preferencialmente, julgados em sessão virtual, a
critério da turma julgadora, ressalvada expressa
oposição de qualquer das partes, independentemente
de
motivação
declarada,
mediante
petição
protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados
da publicação da distribuição dos autos que, para
este específico fim, servirá como intimação. § 1o - A
remessa dos autos ao gabinete do relator sorteado
dar-se-á imediatamente após a distribuição, independentemente da juntada de eventual
manifestação de oposição ao julgamento virtual ou do
decurso do prazo para tanto, cuja certificação resta
dispensada. § 2o - Não será objeto de julgamento
virtual o processo com pedido de encaminhamento
ao julgamento presencial.
E, no presente caso, já tendo a defesa
manifestado a sua oposição ao julgamento da apelação, e não
tendo sido intimado para novamente apresentar nova oposição ao
julgamento virtual, deveria o feito ter sido remetido à mesa e
não o foi.
Destarte, deve o julgamento ser repetido
para que se dê na forma telepresencial.
Nesse sentido já decidiu esta C. Câmara:
“Embargos
de
declaração
(cpp,
art.
619)

ALEGAÇÃO
DE
OCORRÊNCIA
DE
OMISSÃO
ENSEJADORA DE NULIDADE
JULGAMENTO
VIRTUAL
DO
RECURSO
QUE
DEIXOU
DE
CONSIDERAR
OPOSIÇÃO
EXPRESSA
MANIFESTADA PELA PARTE. CABIMENTO DA
IRRESIGNAÇÃO
PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA
DEFESA NO SENTIDO DE OPOR-SE Ao julgamento
virtual do apelo, postulaNDO-SE ainda sustentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1501668-46.2018.8.26.0536/50000 - Voto no 39918 –
M
5
oral

AUTOS
ENCAMINHADOS
À
MESA,
TODAVIA,
COM
REALIZAÇÃO
DE
julgamento
virtual, sem possibilidade DE sustentação oral

INADMISSIBILIDADE
pedido de julgamento
presencial QUE IMPEDE O julgamento virtual
(RESOL.
OE
noS
549/2011
E
772/2017)

NULIDADE
RECONHECIDA
PARA
ANULAR
O
JULGAMENTO
E
TORNAR
SEM
EFEITO
O
ACÓRDÃO
EMBARGOS ACOLHIDOS.” (TJSP;
Embargos
de
Declaração
Criminal
0020266-70.2016.8.26.0576;
Relator
(a): Ivana
David; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de
Registro: 06/10/2020).
“Embargos de declaração
Restituição de bens
apreendidos Pretendida a anulação do v. Acórdão
Apelo encaminhado a julgamento virtual, apesar da
oposição regularmente apresentada
Ausência de
intimação
para
sustentação
oral

Nulidade
reconhecida Embargos acolhidos.” (TJSP; Embargos
de Declaração Criminal 0037754-61.2019.8.26.0114;
Relator : Roberto Porto; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Campinas - 6a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 11/08/2020; Data de
Registro: 11/08/2020).
Posto isto, reconheço a nulidade do V.
Acórdão de fls. 06/13, determinando a repetição do julgamento
na forma telepresencial, intimando-se a defesa da nova data do
julgamento.
EDISON BRANDÃO
Relator